Tribunal: TJMT
Processo: 1012405-10.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012405-10.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (PROCURADOR), NOVEL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - ME - CNPJ: 01.071.369/0001-58 (AGRAVADO), JOSE IRINEU MENDES DE SOUZA - CPF: 048.053.328-83 (AGRAVADO), ZELIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 037.707.268-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JULIANE HELENA PILLA JULIAO - CPF: 380.192.408-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—

EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO COOBRIGADO — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
— EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO POLO PASSIVO —
INADMISSIBILIDADE — ARTIGO 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — OBSERVÂNCIA.

Não é juridicamente admissível a exclusão, de ofício, do polo passivo de execução fiscal o sócio que figura como coobrigado na certidão de dívida ativa, de modo que cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em execução fiscal proposta contra
Novel Produtos Químicos Ltda.-ME
,
José Irineu Mendes de Souza
e
Zélia Maria de Oliveira
, excluiu, de ofício, do polo passivo os sócios coobrigados.

Assegura que “
sem que fosse dada oportunidade para a Fazenda Pública impugnar ou manifestar-se a respeito desta matéria, o r. juízo resolveu, de modo repentino proferir decisão reconhecendo ex officio a ilegitimidade passiva em relação aos sócios”
, logo, não foi observado o disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil.

Assevera que, “
não obstante o local adequado para debater e comprovar suposta ilegitimidade passiva dos

sócios não seja a execução fiscal (e sim os Embargos do Devedor), a Fazenda Pública

demonstrou, de modo inequívoco, na hipótese em tela, que os sócios são sim corresponsáveis

pelo débito em questão
”, já que “
houve o encerramento irregular da empresa, com cancelamento do registro pela própria JUCEMAT nos termos do art. 60 da Lei 8934/94
”.

Afiança que, “
se a pessoa jurídica está inativa e não houve a reserva de bens suficiente para o pagamento dos credores, é inequívoco o seu encerramento irregular, sendo pois manifesta a responsabilidade de seus sócios
”.

Requer o provimento do recurso para manter “
incólume a CDA originária que consta os sócios José Irineu Mendes de Souza e Zelia Maria de Oliveira Souza na qualidade de co-devedores e co-executados
“

Não há contrarrazões (Id. 19847962).

Deferido o efeito suspensivo (Id. 12558968).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Quanto aos corresponsáveis indicados na CDA, sobre os quais também se direciona a presente execução fiscal, entendo ser necessário tecer algumas considerações.

O Código Tributário Nacional, em seu artigo 135, dispõe, entre outros, sobre a responsabilidade pelos créditos tributários dos diretores, gerentes ou representantes, de pessoas jurídicas [...]

Nesse contexto, para que haja a responsabilização pessoal dos sócios, necessária a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, ou, ainda, essencial que haja, em Processo Administrativo Tributário (PAT), a constituição do crédito tributário sobre os corresponsáveis da empresa, exatamente na forma do art. 135, III, do CTN e isso após contraditório administrativo, na forma da Lei 9.784/99, bem como consoante regra do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

[...]

Ocorre que, no presente caso, ainda que constante o nome dos corresponsáveis na CDA, fato é que não houve, pela exequente, a comprovação da situação prevista no art. 135, III do CTN, não podendo ser admitido que a execução seja, ao menos neste momento, direcionada a estes.

[...]

Assim, admitir que a Fazenda Pública indistintamente atribua responsabilidade tributária a todos os sócios de pessoas jurídicas, sem o mínimo de apego às regras já citadas, tão somente em nome da relativa presunção de legitimidade da CDA, é o mesmo que permitir a transformação da exceção em regra, fazendo morta a mundial garantia à finalidade das pessoas jurídicas através da autonomia patrimonial, o que, o todo evidencia, malfada a própria essência de uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva.

[...]

Ex positis, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, por não restar configurado os requisitos previstos no artigo 135, III do CTN, e por não haver requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, declaro extinta a execução fiscal em ralação aos corresponsáveis José Irineu Mendes de Souza e Zélia Maria de Oliveira Souza, devendo a execução continuar normalmente somente em detrimento da pessoa jurídica, com retificação do polo passivo da lide.

Consigno que, sendo de interesse da exequente, bem como vindo esta a preencher os requisitos legais dispostos tanto no artigo 135, III, do CTN, quanto os dos arts. 133 e seguintes do CPC/15, o redirecionamento da execução será totalmente possível, quando desconsiderada a personalidade jurídica.

Deixo registrado que o exequente ficará isento do pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2.001.

Ausência de sucumbência legal face a presente fase processual. (Id.
11977480
, fls. 17/24).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Trata-se de embargos de declaração com efeito infringente, com o propósito de reanalisar premissas e argumentos apresentados.

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos.

Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode prosperar.

Isso porque, a decisão restou devidamente fundamentada, apesar da discordância do embargante, inexistindo omissão no julgado e sim contradição com o entendimento do embargante, sendo certo que “(...) A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (grifei) (...)” (TJMT - Primeira Câmara Cível. ED nº 45415/2014. Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, J. 10/06/2014, DJE 16/06/2014).

[...]

Assim, conheço dos embargos, mas lhes nego provimento, mantendo a decisão invectivada em sua integralidade.

Às providências. [...] (Id.
11977480, fs. 35/36
).

Ação de execução fiscal
proposta, em 7 de janeiro de 2013, pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Novel Produtos Químicos Ltda.-ME
e os sócios coobrigados
José Irineu Mendes de Souza
e
Zélia Maria de Oliveira
, decorrente
do não recolhimento de Impos
to sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, relativo à certidão de dívida ativa nº 20122862, no montante de
R$ 4.526,26: quatro mil quinhentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos
(Id.
11977480, fls. 1
).

Pois bem.

No caso, inexiste redirecionamento da execução fiscal contra os sócios, uma vez que os agravados
José Irineu Mendes de Souza e Zélia Maria de Oliveira
figuram na
certidão de dívida ativa nº 20122862

(Id.
11977480, fls. 5
)
, na condição de coobrigados.

Quanto à necessidade de comprovação de que o sócio agiu com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, é certo que, em execução fiscal,
presente o nome do sócio na certidão de dívida ativa
, cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

[...] A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte Superior ao concluir o julgamento do ERESP n.º 702.232/RS, da relatoria do e. Ministro Castro Meira, publicado no DJ de 26.09.2005, assentou que: a) se a execução fiscal foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica e, após o ajuizamento, foi requerido o seu redirecionamento contra o sócio-gerente, incumbe ao Fisco a prova da ocorrência de alguns dos requisitos do art. 135, do CTN: a) quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa; b)
constando o nome do sócio-gerente como co-responsável tributário na CDA cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei n.º 6.830/80
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AgRg no REsp 1153333/SC, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2010). [sem negrito no original]

Além disso,
em virtude da presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa, compete ao coobrigado comprovar a inexistência de sua responsabilidade tributária por intermédio de
embargos à execução
.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único.
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
.

[...] O CTN, no parágrafo único do artigo 204, exige prova inequívoca do contribuinte para ilidir a presunção de certeza e liquidez do título, quando, inexistindo dúvida sobre a ocorrência dos fatos, ou sua dimensão, baseia-se a Fazenda na verdade formal extraída da própria escrita e dos livros contábeis do sujeito passivo, verdade que ele mesmo formou contra si, retratando uma realidade equivocada que ele quer refutar ou contrariar. [...]. (BALEEIRO, Aliomar.
Direito Tributário Brasileiro
. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 1490). [sem negrito no original]

[...]
sendo que ‘
a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao

executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução
’
(REsp 1.110.925/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 4.5.2009 - acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 941516/
MT
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de outubro de 2016). [sem negrito no original]

Daí decorrente, não é juridicamente admissível a exclusão, de ofício, do polo passivo de execução fiscal o sócio que figura como coobrigado na certidão de dívida ativa, porquanto cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso, para reconhecer a legitimidade dos
coobrigados

José Irineu Mendes de Souza e Zélia Maria de Oliveira
para figurarem no polo passivo,
e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020